Tribunal: TJSP
Processo: 2169383-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - MATÉRIA QUE NÃO SE MOSTRA INCONTROVERSA RECLAMANDO, PELO CONTRÁRIO, O EXAME DE FATOS E PROVAS - PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.

As tutelas de urgência, dentre elas a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, serão concedidas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - MATÉRIA QUE NÃO SE MOSTRA INCONTROVERSA RECLAMANDO, PELO CONTRÁRIO, O EXAME DE FATOS E PROVAS - PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.

As tutelas de urgência, dentre elas a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, serão concedidas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".